Tribunal: TJDFT
Processo: 0754622-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum, homologou os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou ao Réu, ora Agravante, que os deposite no prazo de 15 (quinze) dias. Sustenta o cabimento do agravo em face da mitigação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do rol previsto no Art. 1.015 do Código de Processo Civil. Reputa excessivo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e afirma que a Autora, ora Agravada, é beneficiária da gratuidade judiciária, razão pela qual os honorários periciais devem ser fixados com base na Resolução 232/2016 do CNJ, no valor de R$ 300,00, para, em caso de julgamento de improcedência do pedido aviado nos autos originários, viabilizar a restituição dos honorários pelo Estado. Argumenta que se for mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mesmo em caso de sagrar-se vencedor na demanda haverá a diferença de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pendentes de restituição. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja aplicada ao caso a Resolução 232/2016 do CNJ, com a fixação do valor de R$ 300,00 a título de honorários periciais. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais ao importe de R$ 1.800,00. Preparo regular ID 54691997. É a suma dos fatos. Conforme já assentou esta eg. 7a Turma Cível, “cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado” (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recebo o agravo. Transcrevo a Decisão agravada: Trata-se de impugnação ao valor dos honorários arbitrados pela perita apresentada pela parte ré. Alega, em apertada síntese, que o valor é desproporcional. Apesar da discordância da parte ré, considero que o valor proposto pelo perito, levando em consideração o detalhamento dos trabalhos a serem realizados, e ainda, buscando evitar a eternização da lide, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processual, é razoável. Logo, homologo os honorários periciais do perito em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme proposta de ID Num. 177350597. Intime-se o réu para efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Realizado o depósito, intime-se o perito para iniciar os trabalhos e expeça-se alvará do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, e seus acréscimos, em favor do perito (art. 465, §4o, CPC). No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento do órgão Colegiado, uma vez que o Agravante, por via oblíqua, pretende assegurar o ressarcimento da quantia referente aos honorários periciais em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido da Autora, ora Agravada, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Ademais, o valor fixado pelo MM. Juiz não se mostra elevado e, ante a notória capacidade econômica do Agravante para suportar o depósito em Juízo dos honorários periciais, não se afigura capaz de provocar a sua ruína financeira. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator